Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001276-19.2018.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAULO JUNIO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade em 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime previsto no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. 2. A Defesa alega que a conduta do acusado encontra-se prevista no artigo 231 do CTB, configurando mera infração administrativa. Expõe o dever de observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do recorrente na forma do inciso III do artigo 386 CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pleiteia, ainda, a diminuição da pena, sob o argumento de ausência de fundamentação relacionada à reprovabilidade da conduta social apontada na sentença. Explana que a única circunstância desfavorável presente é o mau antecedente, podendo a pena ser elevada no máximo em 1/6, o que equivaleria a mais 3 (três) dias de pena na hipótese, tendo em vista a pena mínima de 15 (quinze) dias. Salienta que a aplicação da atenuante de confissão deveria ter levado a pena ao mínimo legal. Por fim, requer a aplicação do regime aberto para fins de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal. 3. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade dos delitos mencionados restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 13774873 e ID 13774894), inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 4. Segundo o que consta no Registro de Atividade Policial no 273373-2018, da PMDF, de 20/04/2018, às 15h55, e na Ocorrência n.o 2.061/2018-0 da Vigésima Nona Delegacia de Polícia (ID 13774876 - Pág. 3), o acusado se encontrava angariando passageiros para transporte irregular (ID 13774873 – Pág. 10). 5. A infração de trânsito de ID 13774873 - Pág. 13 demonstra a habitualidade necessária para a configuração da contravenção, pois o sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado de pessoas, sem licenciamento, na data de 21/01/2018. 6. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136); TJDFT, Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428. 7. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o licenciamento de motoristas, além de proteger a organização do trabalho, também acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). 8. Com efeito, a conduta do recorrente configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n.o 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018. 9. A aplicação da pena restritiva de direitos não se mostra suficiente à repressão do crime em evidência e socialmente recomendável, na forma do § 3o do art. 44 do CP, em face da anterior condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, decorrente de fato ocorrido na data de 09/05/1996, e de execução penal extinta em 09/09/2016 (ID 13774879), ou seja, em prazo inferior àquele previsto no inciso I do artigo 64 do Código Penal. 10. No tocante à dosimetria, a sentença expressou o entendimento de que não existem nos autos elementos para determinar se o acusado possui conduta social ou personalidade desabonadora; o motivo para a prática delituosa foi o inerente ao tipo e as circunstâncias são as exigidas pelo tipo penal; e as consequências do crime são as inerentes ao tipo. A pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro dias) dias de prisão simples, com fundamento no mau antecedente decorrente de condenação criminal com a execução penal extinta em 09/09/2016 (ID 13774879). 11. A existência de condenação anterior, transitada em julgado, não utilizada para fins de reincidência, permite o incremento da pena-base na análise dos antecedentes penais do autor do fato, por força do disposto no art. 59 do CP. 12. Contudo, consoante a recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificada a existência de apenas uma circunstancia judicial desfavorável, o aumento da pena-base em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal exigiria fundamentação específica, o que não se observou no caso. Precedente: “[...] IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...].” (HC 478.809/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). 13. Nesse contexto, merece parcial provimento o recurso do apelante, sendo razoável e proporcional a exasperação da pena mínima legal, de 15 (quinze) dias no caso, em 1/6 (um sexto), devendo a pena-base ser fixada em 18 (dezoito) dias de prisão simples. 14. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão espontânea, observada na sentença, acarreta a redução da pena para ao mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. 15. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 15 (quinze) dias de prisão simples. 16. Em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, não se verificando a presença de circunstâncias favoráveis, a aplicação do regime de cumprimento de pena inicial semiaberto se mostra necessária e suficiente à repressão e prevenção do crime. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar 15 (quinze) dias de prisão simples, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. 18. Sem custas e sem honorários. 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente alega ofensa aos artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal e ao princípio do non bis in idem, sob o argumento de que a mesma conduta (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenado, por haver sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 da na Lei de Contravenções Penais e no art. 28 Lei Distrital no 239/1992. Sustenta, ainda, a existência de repercussão geral. O recorrente apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poder iam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o Egrégio TJDFT possui entendimento no sentido da plena possibilidade de tipificação da conduta perpetrada pelo recorrente, nos mesmos moldes do decidido nos presentes autos: “Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 - O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 - A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP - usurpação de função pública -, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP - exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF”. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é se de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito